Tribunal: TJPA
Processo: 0008580-46.2019.8.14.0015
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2021-05-12

Ementa:
EMENTA: APELAÃÃO PENAL â CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO â ART. 16, PARAGRÃFO ÃNICO, IV DA LEI 10.826/2003 â RECURSO DA DEFESA - DOSIMETRIA â READEQUAÃÃO DA PENA BASE AO MÃNIMO LEGAL â POSSIBILIDADE â MODULADORES JUDICIAIS INIDÃNEOS NECESSÃRIO O REALINHAMENTO DA PENA BASE AO PATAMAR MÃNIMO DE 03 ANOS DE RECLUSÃO â PEDAGOGIA DAS SUMULAS 17 E 23 DO TJPA â AFASTAMENTO DA REINCIDÃNCIA POR AUSENCIA DE TRÃNSITO EM JULGADO â INOCORRÃNCIA â CERTIDÃO POSITIVA (FLS. 45/46) QUE ATESTOU A AGRAVANTE DO ART. 61,I DO CP â PRECEDENTES DESTA CORTE - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA READEQUAR A PENA BASE DE 05 ANOS PARA 03 ANOS DE RECLUSÃO - DECISÃO UNÃNIME.I â Quanto a dosimetria implementada, necessÃ¡rio o redimensionamento da reprimenda imposta, em face dos fundamentos apresentados para o incremento da pena base terem sido arrazoados de maneira inidÃ ́nea (circunstÃ¢ncias e consequÃªncias do crime). Logo, a pena base aferida para o delito de 05 anos de reclusÃ£o, segue readequada para a pena mÃnima de 03 anos de reclusÃ£o e 10 dias multa, permanecendo inalterado os demais termos da decisÃ£o objurgada, inclusive o regime inicial de cumprimento de pena (SEMIABERTO), devido a reincidÃªncia do acusado art. 33, Â§ 2Âº, âcâ do CP; II - No tocante a reincidÃªncia, restou inÃ3cua o apelo defensivo, segundo o acervo processual, vez que a agravante seguiu comprovada, conforme consta da certidÃ£o de fls. 45-v/46 dos autos (CertidÃ£o Judicial Criminal Positiva), a qual ratificou a reincidÃªncia, nÃ£o havendo, portanto, qualquer reparo a ser feito nesse ponto. Nesse diapasÃ£o, com as alteraÃ§Ãμes operadas no quantum da pena imposta, a qual nÃ£o repercutiu no regime inicial de cumprimento de pena que permanece o semiaberto; III - Diante das provas dos autos incontroversos a responsabilidade penal do rÃ©u que segue condenado a pena de 03 ANOS DE RECLUSÃO EM REGIME INICIAL SEMIABERTO (ART. 33, Â§ 2Âº, âCâ DO CP) E PAGAMENTO DE 10 DIAS MULTA;IV - Recurso conhecido e parcialmente provido. DecisÃ£o unÃ¢nime.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
GABINETE DO DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DA 2° TURMA DE DIREITO PENAL.
ACÓRDÃO N°:
COMARCA DE ORIGEM: CASTANHAL/PA.
APELAÇÃO PENAL N° 0008586-46.2019.814.0015.
APELANTE: VALDINEI MIRANDA DO NASCIMENTO.
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA.
RELATOR: DES. RÓMULO JOSÉ FERREIRA NUNES.
EMENTA: APELAÇÃO PENAL -- CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO - ART. 16, PARAGRÁFO ÚNICO, IV DA LEI 10.826/2003 -
RECURSO DA DEFESA
- DOSIMETRIA - READEQUAÇÃO DA PENA BASE AO MÍNIMO LEGAL - POSSIBILIDADE - MODULADORES JUDICIAIS INIDÔNEOS NECESSÁRIO O REALINHAMENTO DA PENA BASE AO PATAMAR MÍNIMO DE 03 ANOS DE RECLUSÃO - PEDAGOGIA DAS SUMULAS 17 E 23 DO TJPA - AFASTAMENTO DA REINCIDÊNCIA POR AUSENCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO - INOCORRÊNCIA - CERTIDÃO POSITIVA (FLS. 45/46) QUE ATESTOU A AGRAVANTE DO ART. 61,I DO CP - PRECEDENTES DESTA CORTE - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA READEQUAR A PENA BASE DE 05 ANOS PARA 03 ANOS DE RECLUSÃO - DECISÃO UNÂNIME.
I - Quanto a dosimetria implementada, necessário o redimensionamento da reprimenda imposta, em face dos fundamentos apresentados para o incremento da pena base terem sido arrazoados de maneira inidônea (circunstâncias e consequências do crime). Logo, a pena base aferida para o delito de 05 anos de reclusão, segue readequada para a pena mínima de 03 anos de reclusão e 10 dias multa, permanecendo inalterado os demais termos da decisão objurgada, inclusive o regime inicial de cumprimento de pena (SEMIABERTO), devido a reincidência do acusado art. 33, § 2º, ¿c¿ do CP;
II - No tocante a reincidência, restou inócua o apelo defensivo, segundo o acervo processual, vez que a agravante seguiu comprovada, conforme consta da certidão de fls. 45-v/46 dos autos (Certidão Judicial Criminal Positiva), a qual ratificou a reincidência, não havendo, portanto, qualquer reparo a ser feito nesse ponto. Nesse diapasão, com as alterações operadas no
quantum
da pena imposta, a qual não repercutiu no regime inicial de cumprimento de pena que permanece o semiaberto;
III - Diante das provas dos autos incontroversos a responsabilidade penal do réu que segue condenado a pena de
03 ANOS DE RECLUSÃO EM REGIME INICIAL SEMIABERTO (ART. 33, § 2º, ¿C¿ DO CP) E PAGAMENTO DE 10 DIAS MULTA;
IV - Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão unânime.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2
a
Câmara Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer dos recursos e dar-lhe parcial provimento, na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desa. Vânia Bitar.

Belém, 27 de abril de 2021.
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
Relator
RELATÓRIO

VALDINEI MIRANDA DO NASCIMENTO,
irresignado com a r. sentença que o condenou nos termos do art.
16, parágrafo único, inciso IV, da Lei n. 10.826/03, sendo fixando a pena de 05 ANOS DE RECLUSÃO E 10 DIAS MULTA, em relação ao porte de arma de fogo de uso restrito, decisão prolatada pelo juízo da 2ª Vara Penal d Comarca de Castanhal/PA.

Em suas razões recursais, a combativa defesa asseverou que a pena base aferida restou exacerbada em face da inidoneidade dos vetores judiciais. Logo, conveniente a sua redução a patamares mínimos.

Noutro ponto, pugnou pela desconsideração da agravante da reincidência devido à ausência de trânsito em julgado e por fim, pugnou pela mudança de regime inicial de cumprimento de pena.

O Ministério Público, em contrarrazões pugnou pelo improvimento do recurso interposto. Nesta superior instância o
custo legis,
opinou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo improvimento.

À revisão.

É o relatório.
VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço dos apelos e faço um breve resumo dos fatos constantes do processo.

Narrou a Exordial Acusatória que, no dia 26 de setembro de 2018, por volta de 01:00 hora, uma equipe de policiais civis, coordenada pelo Delegado João Costa, se dirigiram para o Conjunto Japim, no bairro Imperador, cidade de Castanhal, e ao chegarem à residência da Rua n° 33, os moradores abriram a porta e permitiram a entrada, iniciando as buscas no imóvel.

Segundo a denúncia, ao adentrar na casa, a equipe percebeu uma movimentação no forro da casa, e após a incursão foi ouvido um barulho semelhante a uma queda. Neste momento, os policiais se depararam com o ora apelante, com sangramento na cabeça, decorrente da queda do forro. Durante as buscas na residência, foram encontradas uma arma de fogo, marca Taurus, calibre 40, com numeração raspada; um carregador com 11 munições e 17 munições calibre 12, intactos.

Após ser regularmente processado, o apelante
VALDINEI MIRANDA DO NASCIMENTO, foi condenado
nos termos do art. 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei n. 10.826/03, sendo fixando a pena de 05 ANOS DE RECLUSÃO E 10 DIAS MULTA, a razão de 1/30 do salário mínimo vigente a época dos fatos, em relação ao porte de arma de fogo de uso restrito. Inconformado, interpôs o presente recurso de apelação.

É a síntese dos fatos, passo a análise das razões do apelo.
DOSIMETRIA

Cediço asseverar por oportuno, que o ordenamento jurídico pátrio não vinculou o Julgador a nenhuma forma tabelada para arbitrar a quantidade de pena a cada circunstância judicial negativa, o Princípio da Razoabilidade, marcado pelo "bom senso e vedação de medidas excessivas" deve ser sempre a diretriz predominante na dosagem da reprimenda na 1ª fase do sistema trifásico, ao passo que existindo balizas negativas, é inflexível o deslocamento da pena-base do montante mínimo legal.

Diante dessas breves considerações, necessário anotar, que o juízo singular aferiu a pena base em 05 anos de reclusão. Para isso, considerou os vetores das circunstâncias e das consequências do crime como desfavoráveis, que autorizam a fixação da pena base acima do patamar mínimo.
Súmula nº 23 "A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal".

No
decisum
guerreado, na porte controvertida, verificou-se que o juízo aferiu as circunstâncias e as consequências do delito, da seguinte forma:
nelas se incluem a atitude durante ou após a conduta criminosa, indicando-se no presente caso inocorrência de confissão
(fls. 171).

Cediço anotar, que a moduladora da circunstâncias do crime foi valorada negativamente com base em fundamentação genérica, inidônea, que não transcende aos elementos inerentes ao tipo penal em exame, não se prestando, assim, à exasperação da pena-base, conforme entendimento assente pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça (AgRg no REsp 1688406/TO, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 19/10/2017, DJe 25/10/2017).

No mesmo sentido. As circunstâncias do crime, referidas no artigo 59 do Código Penal dizem respeito a aspectos objetivos do delito, tais como forma e natureza da ação delituosa, os tipos e meios utilizados, objeto, tempo, lugar, forma de execução, dentre outros. Enfim, aspectos que o legislador ordinário atribuiu ao juiz na análise do delito do caso concreto.

Por sua vez, para que a consequência do crime seja desfavorável é necessário que ocorra um resultado mais gravoso do que normalmente esperado para determinada modalidade criminosa. Como ressalta Fernando Capez, ¿as consequências dizem respeito à extensão do dano produzido pelo delito, desde que não constituam circunstâncias legais¿ (Curso de Direito Penal. Parte geral. 18. ed. 2014. p. 484, grifei). Impõe-se, portanto, o decotamento, na dosimetria da pena, desses vetores.

STJ
(...) 3. Em relação às consequências, as instâncias ordinárias entenderam que o prejuízo causado à vítima foi grande, o qual foi concretamente delineado pelas instâncias ordinárias. De fato, a jurisprudência desta Corte consolidou-se no sentido de que as consequências do crime podem ser consideradas desfavoráveis, se o prejuízo causado pelo crime restar concretamente demonstrado, como no caso dos autos. (...) (HC 401.266/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 22/08/2017, DJe 31/08/2017)
Súmula nº 17 A fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal. Data de Aprovação 8ª Sessão Ordinária do Tribunal Pleno, realizada em 16/03/2016 Precedentes Acórdão n. 153.192 - Revisão Criminal - 2015.04244352-49 Publicação: DJ de 11/11/2015

Nesses termos, necessário o redimensionamento da reprimenda imposta, em face dos fundamentos apresentados para o incremento da pena base terem sido arrazoados de maneira inidônea. Logo, a pena base aferida para o delito de 05 anos de reclusão, segue readequada para a pena mínima de 03 anos de reclusão e 10 dias multa, permanecendo inalterado os demais termos da decisão objurgada, inclusive o regime inicial de cumprimento de pena (SEMIABERTO), devido a reincidência do acusado art. 33, § 2º, ¿c¿ do CP.

Reincidência
Art. 63 - Verifica-se a reincidência quando o agente comete novo crime, depois de transitar em julgado a sentença que, no País ou no estrangeiro, o tenha condenado por crime anterior.

Art. 64 - Para efeito de reincidência:
I - Não prevalece a condenação anterior, se entre a data do cumprimento ou extinção da pena e a infração posterior tiver decorrido período de tempo superior a 5 (cinco) anos, computado o período de prova da suspensão ou do livramento condicional, se não ocorrer revogação.

Desta forma, inócua a tese defensiva nesse ponto, uma vez que a agravante seguiu comprovada, conforme consta da certidão de fls. 45-v/46 dos autos (Certidão Judicial Criminal Positiva), a qual ratificou a reincidência, não havendo, portanto, qualquer reparo a ser feito nesse ponto. Nesse diapasão, com as alterações operadas no quantum da pena imposta, a qual não repercutiu no regime inicial de cumprimento de pena que permanece o semiaberto.

Diante das evidências dos autos, incontroverso a responsabilidade penal do
réu VALDINEI MIRANDA DO NASCIMENTO, nos termos do art. 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei n. 10.826/03, sendo fixado a pena de 03 ANOS DE RECLUSÃO E 10 DIAS MULTA, a ser cumprida em regime INICIAL semiaberto (33, § 2º, ¿b¿ do CP).

Ante o exposto, conheço do recurso e, data vênia o douto parecer ministerial, dou-lhe parcial provimento, nos exatos termos da fundamentação.
É como voto.
Belém, 27 de abril de 2021
Des. Rômulo José Ferreira Nunes
Relator